Tribunal: TJSP
Processo: 3001267-92.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Sidney Romano dos Reis

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/03/2020

Data de publicação:

26/03/2020

Ementa:

Embargos de declaração – Acórdão embargado não possui qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser reparada – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Caráter infringente dos embargos de declaração, estranho a sua função meramente integrativa do julgado - Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível – Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil -

Ementa:

Embargos de declaração – Acórdão embargado não possui qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser reparada – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Caráter infringente dos embargos de declaração, estranho a sua função meramente integrativa do julgado - Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível – Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Correção monetária - Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Adequação aos Temas 810 do STF e 905 do STJ - Eventual finalidade de prequestionamento que não enseja o provimento recursal. V. Acórdão mantido. Embargos conhecidos e rejeitados.